Tribunal: TJDFT
Processo: 0715513-15.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA ABUSIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DISTRIBUIÇÃO DE INÚMERAS AÇÕES IDÊNTICAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CUMPRIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação declaratória de inexistência de débito, diante do não atendimento das determinações de emenda à inicial, fundadas em indícios de litigância abusiva. A sentença também indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e atribuiu ao advogado da parte autora o pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 104, §2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; e (ii) definir se é válida a resolução do processo, sem apreciação de mérito, por ausência de cumprimento das determinações de emenda à inicial, formuladas com base em fundados indícios de litigância abusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido a quem comprovar insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, §3o, do CPC, cabendo ao magistrado, entretanto, verificar os elementos concretos do caso.
4. Comprovado que a apelante é beneficiária do programa Bolsa Família, restou demonstrada sua condição de hipossuficiência, o que autoriza o deferimento da justiça gratuita.
5. A litigância abusiva, conforme reconhecida pelo STJ no Tema Repetitivo 1.198 e pela Recomendação CNJ no 159/2022, autoriza o magistrado a exigir diligências adicionais, inclusive a emenda à inicial, quando constatadas práticas padronizadas, fracionamento indevido de demandas e ausência de individualização dos fatos.
6. No caso concreto, a parte autora ajuizou doze ações com causa de pedir e pedidos idênticos, sem individualização dos fatos e sem justificar o fracionamento, tendo sido devidamente intimada a regularizar a situação por meio de aditamento ou emenda à inicial, o que não foi cumprido.
7. A ausência de atendimento às determinações judiciais, em contexto de indícios de litigância abusiva, justifica o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual e pressupostos válidos de desenvolvimento do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 485, incisos I e VI, do CPC.
8. A condenação do patrono ao pagamento de custas encontra respaldo no art. 104, §2o, do CPC, diante da atuação em desacordo com os deveres éticos e processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido à parte que comprove, por qualquer meio idôneo, sua hipossuficiência econômica, inclusive mediante recebimento de programas sociais.
2. A existência de múltiplas ações com estrutura idêntica, petições genéricas e fracionamento de pedidos pode configurar litigância abusiva, autorizando o indeferimento da petição inicial, se não justificadas adequadamente.
3. O descumprimento de determinações judiciais de emenda à inicial, fundadas em indícios de litigância abusiva, evidencia ausência de interesse de agir e autoriza a resolução do processo sem apreciação do mérito.